Tribunal: TCU
Processo: 010.777/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da omissão no dever de prestar de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Monte Alegre do Piauí/PI, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2011 (PDDE/2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em face da omissão no dever de prestar de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Monte Alegre do Piauí/PI, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2011 (PDDE/2011), vigente de 1o/1/2011 a 31/12/2011, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação ao Sr. Davinelson Soares Rosal e ao município de Monte Alegre do Piauí/PI, devido ao reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Clézio Gomes da Silva; 9.3. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) Natureza 4/1/2011 6.026,10 Débito 26/10/2011 3.530,80 Débito 26/10/2011 1.479,00 Débito 26/10/2011 739,5 Débito 26/10/2011 7.061,60 Débito 8/9/2011 318,79 Crédito 27/9/2011 224,15 Crédito 27/9/2011 291,28 Crédito 16/12/2011 1.707,32 Crédito 16/12/2011 2.563,99 Crédito 16/12/2011 2.175,66 Crédito 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar a multa de R$ 2.250,00 ao Sr. Clézio Gomes da Silva, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao FNDE, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Monte Alegre do Piauí/PI e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.